Tribunal: TJMT
Processo: 1003874-11.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003874-11.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA PISSINATI HASSELSTROM - CPF: 039.009.141-33 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MAIARA CRISTINA PISSINATI HASSELSTROM - CPF: 039.009.141-33 (RECORRIDO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há indícios de inexistência ou modificação da situação de miserabilidade econômica da parte.

2.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

3.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contado de forma contínua, acarreta a deserção do recurso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARIA CRISTINA PISSINATI HASSELSTROM interpõe agravo interno (Id 265422787), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido o recurso inominado e, subsidiariamente, pela suspensão das custas e honorários.

ITAÚ UNIBANCO S.A., em contrarrazões (Id 270754890), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025